Tribunal: STF
Processo: RE 186216
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO
DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII.
I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede
extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o
magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal. C.F., art. 7º, XVII.
II. - R.E. não conhecido.